Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-21.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002434-21.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JOAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 014.015.398-58 (RECORRIDO), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE CONSTATADA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – PLEITO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS PARA CONDENAR A PROMOVIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO POR DANO MORAL PELA SUSPENSÃO INDEVIDA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS PELO PROMOVENTE – JUNTADA DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – LAUDO COM ASSINATURA DE ACOMPANHAMENTO PELO PROMOVENTE – OPORTUNIZAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ASSINATURAS IDÊNTICAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – FATURAS DEVIDAS – PRAZO DE 90 DIAS PARA O CORTE DOS SERVIÇOS APÓS A INSPEÇÃO – CORTE FORA DO PRAZO – CORTE INDEVIDO – RESTABELECIMENTO POR LIMINAR – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Existindo irregularidade no sistema de medição do consumo, tendo havido juntada de Termo de Ocorrência e Inspeção que fora realizado com acompanhamento do promovente e devidamente assinado, não há se falar em prática de ato ilícito, uma vez que as cobranças se mostraram legitimas, agindo a concessionária de energia no exercício regular de seu direito.

Por outro lado, com relação a suspensão dos serviços de energia elétrica, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 (noventa) dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Conforme constou na sentença, a inspeção foi realizada em 11.09.2020 e o corte veio a ocorrer somente em 03.02.2021, de modo que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recursos desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica e condenar a parte promovida ao pagamento de indenização por dano moral, ante o corte indevido após o decurso do prazo de 90 dias, mas julgou improcedente o pedido de inexistência do débito ao argumento de que as cobranças são devidas, já que houve constatação de fraude no medidor e a perícia foi devidamente acompanhada pelo consumidor, nos termos do TOI apresentado, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, opino pela
PROCEDÊNCIA
da pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, em via de consequência;

DETERMINO
que parte reclamada
RESTABELEÇA
o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora objeto da lide;

CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, a partir da publicação desta sentença e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, contados a partir do evento danoso, Sumula 54 do STJ.

INDEFIRO
o pedido de inexistência de débito;

Sem condenação nos ônus da sucumbência, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que não foi avisado e nem acompanhou inspeção que tenha sido realizada no medidor, de modo que as cobranças são indevidas.

Requereu o provimento do recurso para declarar inexistentes os débitos provenientes de faturas de recuperação de consumo.

Não houve apresentação de contrarrazões.

A parte promovida, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que o TOI juntado foi devidamente assinado, de modo que houve obediência a Resolução da ANEEL.

Alega que não cometeu qualquer ato ilícito ante as cobranças e a suspensão dos serviços, de modo que não há que se falar em indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recursos no qual se discute a legalidade da expedição de faturas com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por conta de faturas de recuperação de consumo emitidas, cujo serviço somente fora restabelecido após liminar concedida nestes autos.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, de modo que ambos os recursos devem ser desprovidos.

Em que pese às alegações no promovente no sentido de que “não foi avisado e nem acompanhou inspeção que tenha sido realizada no medidor”, vejo que em contestação houve a juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 707789, onde consta que a inspeção que detectou a irregularidade foi acompanhada pelo promovente, havendo obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Tal documento, que está acompanhado de fotos tiradas no ato da inspeção, foi devidamente assinado, sendo que a assinatura é idêntica a aposta na procuração e demais documentos juntados na inicial. Aliás, ao apresentar impugnação à contestação o promovente sequer impugnou especificamente assinatura, se limitando a afirmar que não foi avisado de nenhuma inspeção e que não reconhece o débito.

Assim, havendo ilegalidade na medição, comprovada por meio de Laudo e inspeção que fora acompanhada pelo próprio promovente, inexiste ato ilícito praticado pela Recorrente que agiu no exercício regular de direito quando efetuou a cobrança das faturas contestadas.

Por outro lado, com relação a suspensão dos serviços de energia elétrica, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 (noventa) dias da inspeção, porém exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu nos autos.

Conforme constou na sentença, a inspeção foi realizada em 11.09.2020 e o corte veio a ocorrer somente em 03.02.2021, de modo que ultrapassado o prazo de 90 (noventa) dias, ensejando o pagamento de indenização por dano moral.

O
quantum
indenizatório foi fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, compulsando os autos após análise das razões recursais declinada pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada pelo juiz a quo deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço dos recursos interpostos, posto que tempestivos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte promovente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022